Tribunal: STJ
Processo: 1031132-69.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869380 - SP (2025/0069240-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DOS REIS
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARRENO ALVAREZ
AGRAVANTE
: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
ANTÔNIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 313, V, “A” DO CPC. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Quando o recurso apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido,
1
há deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula
284/STF.
.
2 Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é possível acolher a pretensão
recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios, ante o óbice disposto na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50429617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: defb4e9e-4571-432a-9c88-91f8c578bcea

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50429617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: defb4e9e-4571-432a-9c88-91f8c578bcea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869380 - SP (2025/0069240-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DOS REIS
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARRENO ALVAREZ
AGRAVANTE
: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
ANTÔNIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 313, V, “A” DO CPC. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Quando o recurso apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido,
1
há deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula
284/STF.
.
2 Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é possível acolher a pretensão
recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios, ante o óbice disposto na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ FERNANDO DOS REIS e
OUTROS contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ
(e-STJ, fls. 573-576):

Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
Nesse contexto, impõe-se dizer que todas as questões de cuja
ausência de tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

foram examinadas com a necessária profundidade e detença pela E.
Turma Julgadora. Assim se passou no concernente ao fato de que os
chamados recursos nobres são destituídos, em regra, de efeito
suspensivo, razão por que desnecessário aguardar o trânsito em
julgado na Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053. Assim também
se deu quanto à apreciação do falacioso argumento de que presente
se encontra prejudicial externa, que demandaria a suspensão do
processo. Decerto, quanto à ação rescisória ajuizada pelos
Embargantes, seria o caso de indagar por que os Embargantes não
obtiveram lá o efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, já que, segundo dizem, o direito invocado é tão sólido,
havendo errado a Suprema Corte no julgamento da Reclamação no
14.786/SP. Dessa ação rescisória a E. Turma efetivamente não tratou.
E nem haveria de fazê-lo, visto que está afeta a outro grau de
jurisdição, não se revelando nela, ao que se pode concluir, a
relevância ou verossimilhança do direito invocado, pois, fosse
diferente, como já se disse, os ora Embargantes teriam logrado ver
suspensos os efeitos da decisão lançada na Reclamação. Mas vem a
propósito a menção que só agora se faz porque se trata neste
momento de explicar que os ora Embargantes, faltando três dias úteis
para o julgamento, não se sabe se com o objetivo de tumultuar,
deliberaram peticionar dando notícia do ajuizamento daquela ação.
Com isto, veem-se agora em condições de dizer que a E. Câmara não
fez referência à existência dela (fls. 375-376).
Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, "Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as
razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não
impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a
aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.604.183/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
).
2/12/2024
(...)
Ademais, segundo o trecho do acórdão recorrido acima transcrito, incide a
Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse
sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via
eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, a inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 311-320).
Requerem, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No que tange à pretensa ofensa ao art. 313, V, , do CPC – em relação à
a
suspensão do processo até o julgamento de ação ajuizada no Supremo Tribunal
Federal, por considerar a existência de prejudicialidade – assim se manifestou o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 375-376 – sem grifo no
original):

Nesse contexto, impõe-se dizer que todas as questões de cuja ausência de
tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes foram examinadas
com a necessária profundidade e detença pela E. Turma Julgadora. Assim
se passou no concernente ao fato de que os chamados recursos nobres são
destituídos, em regra, de efeito suspensivo, razão por que desnecessário
aguardar o trânsito em julgado na Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053.
Assim também se deu quanto à apreciação do falacioso argumento de que
presente se encontra prejudicial externa, que demandaria a suspensão do
processo.
Decerto, quanto à ação rescisória ajuizada pelos Embargantes, seria o caso
de indagar por que os Embargantes não obtiveram lá o efeito suspensivo ou
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, já que, segundo dizem, o
direito invocado é tão sólido, havendo errado a Suprema Corte no
julgamento da Reclamação no 14.786/SP. Dessa ação rescisória a E. Turma
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

efetivamente não tratou. E nem haveria de fazê-lo, visto que está afeta a
outro grau de jurisdição, não se revelando nela, ao que se pode concluir, a
relevância ou verossimilhança do direito invocado, pois, fosse diferente,
como já se disse, os ora Embargantes teriam logrado ver suspensos os
. Mas vem a propósito a menção
efeitos da decisão lançada na Reclamação
que só agora se faz porque se trata neste momento de explicar que os ora
Embargantes, faltando três dias úteis para o julgamento, não se sabe se com
o objetivo de tumultuar, deliberaram peticionar dando notícia do ajuizamento
daquela ação. Com isto, veem-se agora em condições de dizer que a E.
Câmara não fez referência à existência dela.
Apesar de todos os avisos, os Embargantes há muito vêm trilhando o
caminho do uso anormal do processo. Mas se trata de aguardar para saber
aonde vão, cuidando-se apenas de renovar as advertências que já foram
feitas.
Nestes termos, rejeito os Embargos de Declaração, com advertência.

Com efeito, ao analisar os fundamentos utilizados pelo acórdão (acima
destacado) fica evidente a dissociação entre as alegações da parte insurgente e o
conteúdo efetivamente decidido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Tal
deficiência inviabiliza a exata compreensão da controvérsia delineada nos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 284/STF.
Embora a parte recorrente alegue a necessidade de pacificação e
observância à segurança jurídica, os argumentos se revelam insuficientes para afastar
a aplicação da Súmula 284/STF, uma vez que a argumentação apresentada se mostra
dissociada daquilo que foi decidido no acórdão de origem. Essa circunstância
evidencia a deficiência na fundamentação do pleito, na medida em que a
argumentação apresentada pela parte recorrente diverge da matéria efetivamente
discutida, revelando-se dissociada da fundamentação do acórdão.
Nesse sentido (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CONSTRUÇÃO EM APP. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 31, § 8o, DA LEI N. 13.495/2017.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AMBIENTAL. DANO. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
INAPLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

I - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de vício integrativo.
II - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou restar
configurado o dano ambiental decorrente de construção em Área de
Preservação Permanente (APP), fixando o valor da indenização, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
V - O acórdão recorrido está em consonância com entendimento desta Corte
cristalizado no enunciado n. 613/STJ, no sentido de ser inaplicável a "teoria
do fato consumado" no contexto dos danos ambientais, rechaçando a
continuidade de situações ilícitas.
VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.171.613/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. ART. 4o, § 1o, DA LEI 8.397/1992. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA 284 DO STF. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS, REITERANDO
ALEGAÇÕES
JÁ
AFASTADAS.
CONFIGURAÇÃO
DO
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

2. O art. 4o, § 1o, da Lei 8.397/1992 não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, sequer de modo implícito, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração. Assim, em razão da falta do indispensável
prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, incidindo o
teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal a quo".
3. "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por
entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.701.068/MT, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
4/12/2024
).
9/12/2024
4. Quanto ao pedido de afastamento da aplicação da Súmula 7 do STJ,
contata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos
utilizados na decisão agravada. Desse modo, a parte não observou o
princípio da dialeticidade e a necessária pertinência temática entre as razões
de decidir e os fundamentos utilizados pelo recurso para justificar o pedido
de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a aplicação do óbice da
Súmula 284 do STF, por analogia.
5. A oposição dos segundos aclaratórios contra o mesmo acórdão,
meramente reiterando alegações afastadas anteriormente, configura caráter
protelatório dos embargos e atrai a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.061.938/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DA
VERBA.
REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO
BASILAR
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não incide a
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de
cursos, aulas e pós-graduações (plano educacional) ou bolsa de estudo
(auxílio-educação) ante a sua natureza indenizatória.2. No caso concreto, a
desconstituição das premissas assentadas pela instância ordinária quanto ao
não preenchimento dos requisitos legais para pagamento do auxílio-
educação, eis que a parte contribuinte não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova relacionado ao pagamento das bolsas de estudo, tais
como comprovantes de matrícula em nome dos empregados e recibos de
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

pagamento às instituições de ensino, capazes de ilidir a presunção de
veracidade e legalidade da notificação fiscal, demandaria o reexame de
matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na
Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.044.617/SP, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
; AREsp 1.532.482/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
20/5/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp
5/9/2019
11/10/2019
1.604.776/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/6/2017
26/6/2017
3. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que os
argumentos postos no apelo nobre não guardam pertinência com os
fundamentos do acórdão recorrido, bem como não impugnam fundamento
basilar do aresto recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos
legais para pagamento do auxílio-educação no caso dos autos. Incidência
das Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.267.385/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

Além disso, percebe-se que a eventual conclusão em sentido diverso
daquele adotado pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à análise da relação de
prejudicialidade externa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada à instância superior, nos termos da Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, considerando que os argumentos apresentados no agravo
interno não são suficientes para modificar o entendimento anteriormente manifestado,
mantém-se inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:52
Código de Controle do Documento: 55249a95-39c5-48ae-aea1-f503afe58593

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.380 / SP
Número Registro: 2025/0069240-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005925520088260053 10311326920188260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DOS REIS
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARRENO ALVAREZ
AGRAVANTE
: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
ANTÔNIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DOS REIS
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
Documento eletrônico VDA50398797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: b2dfcfe9-a903-4819-a0a1-f09016e367a9

AGRAVANTE
: FRANCISCO CARRENO ALVAREZ
AGRAVANTE
: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
ANTÔNIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: b2dfcfe9-a903-4819-a0a1-f09016e367a9